Tribunal: TJMT
Processo: 1006258-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito processual civil e bancário. Agravo interno. Cumprimento de sentença. Depósito judicial liberatório. Tema 677/stj. Aplicação imediata sem modulação de efeitos. Ato jurídico perfeito e segurança jurídica. Não violação.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006258-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO KNOB - CPF: 428.345.460-53 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e bancário. Agravo interno. Cumprimento de sentença. Depósito judicial liberatório. Tema 677/
stj
. Aplicação imediata sem modulação de efeitos. Ato jurídico perfeito e segurança jurídica. Não violação.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a aplicação imediata da nova redação do Tema 677 do STJ a depósito judicial realizado anteriormente, a fim de fazer cessar os encargos de mora do devedor sobre o valor depositado, com a transferência da responsabilidade pelos acréscimos para o banco depositário. O agravante sustentou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão do STJ, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nova redação do Tema 677 do STJ – que estabelece o efeito liberatório do depósito judicial para o devedor – deve ter sua aplicação modulada no tempo, aplicando-se apenas a depósitos futuros, sob pena de violar o ato jurídico perfeito e o princípio da segurança jurídica; e (
ii
) saber se a aplicação do Tema 677/STJ deve ser condicionada à aplicação do Tema 1101/STJ, que trata da retenção de valores pelo banco depositário.

III. Razões de decidir

3.
A tese do Tema 677 do STJ, ao ser revista, teve sua modulação de efeitos expressamente rejeitada
pela Corte Superior, tornando sua aplicação imediata a todos os depósitos judiciais, inclusive os pretéritos.

4. A aplicação imediata da nova tese não viola o ato jurídico perfeito ou a segurança jurídica, pois a alteração promoveu uma adequação teleológica, apenas confirmando o poder liberatório intrínseco do depósito judicial, que é equiparado ao pagamento em consignação.

5. O depósito judicial integral da dívida, por ser liberatório, faz cessar a mora do devedor, sendo a responsabilidade pela atualização do valor transferida à instituição financeira depositária, conforme a inteligência da Súmula 179/STJ, que coexiste com o Tema 677/STJ.

6. A pretensão de condicionar a aplicação do Tema 677/STJ à prévia discussão do Tema 1101/STJ é inadequada, pois este último possui escopo específico (litígios de massa de Planos Econômicos) e a apuração de eventual excesso ou retenção é matéria de fato e de liquidação a ser resolvida pelo Juízo de primeiro grau, e não objeto deste recurso de direito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alteração da tese do Tema 677 do STJ, que reconhece o efeito liberatório do depósito judicial e cessa a mora do devedor, possui aplicação imediata, sem necessidade de modulação de efeitos, e não viola o ato jurídico perfeito ou a segurança jurídica. 2. A discussão sobre a aplicação do Tema 1101/STJ e eventual retenção de valores pelo banco depositário é matéria de fato e de liquidação, não impedindo a aplicação imediata e vinculante da tese do Tema 677/STJ em sede recursal."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.348.648/RJ (Tema 677); STJ, REsp 1.877.300/SP (Tema 1101); STJ, Súmula 179.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
na
ação de repetição de indébito (Proc. n. 0000724-12.2010.8.11.0021), proposta por LUIZ ANTONIO
KNOB em
face do agravante
,
que
julgou parcialmente procedente a impugnação aos cálculos do perito, determinando a intimação do perito judicial para atualizar os cálculos até a juntada do laudo, na forma do Tema 677 do STJ, e observar a atualização dos honorários sucumbenciais, mantendo os demais cálculos do perito, por entender que somente o pagamento integral e tempestivo afasta os efeitos da mora, sendo a atualização até a data do depósito judicial equivocada.

O agravante
sustenta que a r. decisão monocrática merece ser integralmente reformada, pois a aplicação retroativa da nova redação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da incidência de juros e correção sobre o depósito judicial, viola frontalmente os institutos do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica.

Aduz que a nova tese firmada nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.348.648-RJ (que deu nova redação ao Tema 677), ao vedar a incidência de encargos moratórios contra o devedor sobre o valor do depósito judicial, deve ter aplicação prospectiva, com efeitos apenas para os depósitos em garantia realizados a partir da decisão de mérito que revisou a sua redação, ou seja, 16 de dezembro de 2022.

Enfatiza que a regra anterior, consolidada na Súmula 179 do STJ
, estava plenamente vigente quando o depósito foi efetuado, o que garantia a incidência de juros e correção pela instituição financeira depositária, configurando um direito adquirido do devedor no momento do depósito.

Defende, em caráter subsidiário, que caso o entendimento de aplicação retroativa do Tema 677/STJ prevaleça, deverá, por corolário lógico, ser também aplicado o entendimento do Tema 1101/STJ
(que trata da retenção dos valores pelo banco depositário) e, em havendo esta aplicação, requer que o agravado, caso já tenha efetuado o levantamento dos valores, seja intimado a apresentar novos cálculos e a promover o depósito do valor em excesso levantado, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.

Verbera que a decisão agravada, ao chancelar a aplicação da nova tese sem a devida modulação dos efeitos, compromete a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas e o princípio da não surpresa.

Argumenta que a matéria em discussão, notadamente a aplicação dos Temas 677 e 1101 do STJ, demanda a apreciação do órgão colegiado.

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno.

O agravado ofertou contrarrazões de Id.
306015361
, pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de Ação de Repetição de Indébito (Processo n.º 0000724-12.2010.8.11.0021), em fase de Cumprimento de Sentença, movida contra o Banco do Brasil S/A pelo credor/exequente Luiz
Antonio
Knob. A controvérsia fática central surgiu quando o Juízo de primeiro grau, ao homologar os cálculos, determinou a aplicação da nova redação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a qual estabelece que, efetuado o depósito judicial liberatório, cessam para o devedor os encargos de mora sobre o valor depositado, passando a responsabilidade para a instituição financeira depositária.

O Banco do Brasil S/A (ora agravante), inconformado, interpôs Agravo de Instrumento (n.º 1006258-55.2025.8.11.0000) contra essa decisão, sob o argumento de que a nova tese do Tema 677 – decorrente da revisão do entendimento anterior pelo STJ em 16/12/2022 – não poderia ser aplicada a depósitos judiciais realizados em data anterior, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A decisão monocrática neste Tribunal, objeto do presente Agravo Interno, negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a determinação de aplicação imediata da nova tese do Tema 677/STJ, sem modulação de efeitos.

O cerne do presente Agravo Interno reside, portanto, na irresignação do agravante contra a decisão monocrática que, ao analisar o Agravo de Instrumento, negou-lhe provimento
, mantendo o entendimento de que a nova redação do Tema 677 do STJ aplica-se imediatamente, inclusive aos depósitos judiciais realizados antes da modificação da tese, sem modulação de efeitos.

A tese do agravante, que pugna pela aplicação prospectiva da nova redação do Tema 677/STJ, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica
, não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar a tese do Tema 677, promoveu uma alteração de profundo senso jurídico e de coerência com o sistema. A nova redação estabeleceu que, uma vez realizado o depósito judicial integral da dívida, cessa para o devedor a responsabilidade pelo pagamento de juros e correção monetária sobre o valor depositado, passando esta responsabilidade para a instituição financeira depositária, vejamos:

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

A necessidade de modulação dos efeitos da decisão, invocada pelo agravante com base no art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), foi expressamente rejeitada pela Corte de superposição no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no REsp n. 1.348.648/RJ,
in
verbis
:

"De fato, neste caso, o acórdão embargado é claro quanto à necessidade e pertinência de alterar a redação do Tema 677, tendo sido descartada a necessidade de modular os efeitos da decisão, o que não revela qualquer objetivo oculto."

Aduz-se que a Ministra Relatora Nancy Andrighi foi precisa ao afastar a modulação, asseverando que a alteração da tese não se deu por uma mudança radical na legislação, mas sim por uma necessidade de adequação à finalidade intrínseca do depósito judicial liberatório
.

Assevera-se, neste passo, que a ausência de modulação não viola, em absoluto, o ato jurídico perfeito ou a segurança jurídica. O depósito judicial possui a natureza de pagamento em consignação e, por excelência, detém o poder liberatório da obrigação. Ao desincumbir-se de sua dívida pela via judicial, o devedor não pode ser penalizado com encargos de mora
ad
eternum
. A responsabilidade pela preservação do valor real da moeda e pelos acréscimos legais recai sobre a instituição financeira depositária
, que utiliza os valores para gerar rendimentos. A nova tese, portanto, apenas confirma a regra de que o devedor, ao depositar, é liberado da mora.

Assim, o ato jurídico (o depósito) teve seu efeito liberatório mantido, sendo a nova tese uma interpretação teleológica e coerente
do sistema, que não configura retroatividade maléfica ou quebra da estabilidade.

Enfatiza-se que o argumento do agravante de que a tese anterior era sustentada pela Súmula 179 do STJ
(responsabilidade do banco depositário pela correção e juros remuneratórios) não se sustenta como óbice à nova redação do Tema 677.

Ocorre que a nova tese e a Súmula 179 coexistem harmoniosamente: a Súmula imputa a responsabilidade dos acréscimos ao banco; o Tema 677 apenas esclarece que esta é a única responsabilidade que incide após o depósito, afastando a cumulação indevida
dos encargos contra o devedor.

Deste modo, a correção da jurisprudência apenas reafirma o caráter liberatório do depósito, não havendo que se falar em violação a direito adquirido ou ao princípio da segurança jurídica, que deve, no caso, proteger o devedor que cumpriu sua parte na obrigação.

O agravante defende que a aplicação do Tema 677/STJ deve ser condicionada à aplicação do Tema 1101/STJ
(REsp n. 1.877.300/SP), que visa evitar o enriquecimento ilícito do credor pela retenção de valores.

Verbera-se que a tese firmada no Tema 1101/STJ possui um escopo de aplicação e função processual específicos, que se distinguem do presente caso. Conforme se depreende do julgamento do REsp n. 1.877.300/SP, o Tema 1101/STJ foi criado para dirimir a controvérsia em litígios de massa
(cumprimento individual de sentença coletiva – Ação Civil Pública dos Planos Econômicos), onde era praticamente impossível comprovar, de forma individualizada, a data de encerramento de milhões de contas poupança.

Com efeito, a própria tese do Tema 1101/STJ estabeleceu uma regra de ônus da prova e uma presunção
juris tantum
, adotando a data da citação da Ação Civil Pública como termo final dos juros remuneratórios na ausência de comprovação pelo banco:

"Cabe ao banco depositário a comprovação dessas datas [data de encerramento da conta ou saldo zero], sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública que originou o cumprimento de sentença."
(STJ, REsp 1.877.300/SP – Tese do Tema 1101/STJ)

Argumenta-se que, no caso em análise, por se tratar de uma Ação Individual de Repetição de Indébito, não se verifica a complexidade instrutória e a massa de litígios que justificaram a criação da presunção do Tema 1101/STJ. O Banco do Brasil S/A, como parte diretamente envolvida na execução individual e como instituição depositária, possui todas as condições de apurar e comprovar, com precisão, a situação do depósito judicial
e demonstrar, em fase de liquidação, o eventual excesso ou retenção.

Ressalta-se que a matéria sob análise neste Agravo Interno é a aplicação do precedente vinculante (Tema 677/STJ), que, por sua natureza, é de direito e tem aplicação imediata. A discussão sobre o valor devido, o cálculo exato e a aplicação do Tema 1101/STJ é uma questão de fato e de liquidação, que deve ser resolvida pelo Juízo a quo
, na forma do cumprimento de sentença, para que o Banco apresente os cálculos conforme o seu entendimento.

Defende-se
que condicionar a aplicação da tese do Tema 677/STJ (que trata do efeito liberatório do depósito) à prévia e complexa discussão sobre o Tema 1101/STJ (que trata de cálculos e retenções) neste grau recursal é inadequado e representa um desvio do objeto recursal principal.

Pelo exposto, não se verifica qualquer mácula na decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que
esta
se encontra em plena conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677.

Ante o exposto, e em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada, nego provimento ao presente Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo
incólume
a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025